Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0728132-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO MARCIO MEDEIROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROZANA SAMPAIO ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DE SOUZA DIAS DECISÃO O agravante FLAVIO MARCIO MEDEIROS DE OLIVEIRA requereu os benefícios da justiça gratuita. Instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo (Id. 38702723 e 39003684), a parte deixou de fazê-lo. Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da deserção (RITR, art. 11, V). Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito